Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-27.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-27.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELOY MOREIRA DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência do negócio jurídico, determinando a baixa de restrição creditícia, a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito; (iii) a configuração do dano moral; e (iv) a forma de repetição do indébito, se simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica foi conclusiva quanto à falsidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira, evidenciando a inexistência da relação jurídica.

A fraude perpetrada por terceiro caracteriza fortuito interno inscrito no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, configurando responsabilidade objetiva, conforme Tema 466 do STJ.

A negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado para reparação.

A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em consonância com a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para determinar que os valores descontados antes de 30/03/2021 sejam restituídos na forma simples, mantendo-se a repetição em dobro para os valores cobrados após essa data.

"A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno inerente ao risco da atividade. A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicando-se apenas para valores cobrados após 30/03/2021."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Tema 466; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 54

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000300-27.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e como apelado ELOY MOREIRA DOS SANTOS NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões contidas no voto da relatora que integram o presente.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA